Tribunal: CARF
Processo: 13804.001320/2003-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001320/2003-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.855 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
DURATEX S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DEDUTIBILIDADE DO IRRF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES DE
RENDA FIXA.
O rendimento referente às aplicações de renda fixa deverá ser informado em
linha específica na DIPJ e comprovado mediante escrituração contábil ou
fiscal.
DEDUTIBILIDADE DO IRRF. RENDIMENTOS SOBRE OPERAÇÕES DE
SWAP. NÃO COMPROVAÇÃO
O oferecimento à tributação dos rendimentos sobre operações de Swap deverá
estar comprovado com a apresentação da escrituração contábil ou fiscal em
conta de Receita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001320/2003-24
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001320/2003-24

Relatório
Cuida o feito de pedidos de compensação apresentados pela ora recorrente em que
postula o reconhecimento de direito creditório de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica apurado no ano-calendário de 2002 e informado em DIPJ do exercício de 2003, no
importe de R$ 1.535.877,22.
Como se depreende da cópia da Ficha 12A da DIPJ/2003, juntada à e-fl. 35, o
aludido saldo seria formado, exclusivamente, por parcelas antecipadas do IR retidas por
instituições financeiras.
O imposto retido, diga-se, pelo que relata a D. Autoridade Administrativa no
despacho decisório de e-fls. 73/85, teria sido recolhido sob os códigos de receita de nos 3426
(Aplicações Financeiras de Renda Fixa), 6800 (Aplicações Financeiras em Fundos de
Investimento de Renda Fixa) e 5273 (operações de swap), tendo sido reconhecida a
comprovação da retenção, e o respectivo oferecimento à tributação de todos os montantes pagos
sob os códigos 3426 e 6800, totalizando a importância de R$ 187.581,58.
Quanto aos rendimentos provenientes de aplicações em swap, a Unidade de
Origem expôs, inicialmente, que os aludidos rendimentos deveriam ter sido registrados na linha
21 da Ficha 6A da DIPJ, conforme orientação constante do Manual de Ajuda DIPJ2003. Como a
citada linha da DIPJ da contribuinte estava zerada, a DRF/SP considerou não tributados os
respectivos rendimentos, deixando de reconhecer os créditos pretendidos. Diante disso,
homologou apenas parcialmente as compensações apresentadas, até o limite de R$ 187.581,58.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou, à e-fls. 147/155, a sua
manifestação de inconformidade em que, objetiva e resumidamente, sustentou, num primeiro
momento, que, a despeito de recolhidos sob os códigos 5273, as aludidas operações seriam
mistas e não exclusivamente decorrentes de operações de swap (os contratos contemplariam,
conjuntamente com estas operações financeiras, outros tipos de obrigações que dariam ensejo a
rendimentos de renda fixa).
Demais disso, afirmou que parte das operações se refeririam às mútuos e que, a
par da falta de registros no linha 21 da ficha 6A, todos rendimentos que deram causa aos IRRF
que compuseram seu saldo negativo foram devidamente registrados em sua DIPJ. Para tanto,
apresentou uma planilha demonstrativa (e-fls. 173/187) em que, pretensamente, apontaria “os
locais da DIPJ” em que estes rendimentos teriam sido lançados, além de registros contábeis e
documentos bancários, detalhados em tabela juntada à e-fls. 193 ess, que dariam conta do seu
oferecimento à tributação.
Passo seguinte, e partindo da premissa de que partes dos rendimentos glosados
não se refeririam à operações de swap, sustenta a correção de seu registro na DIPJ e, mais que
isso, e quanto as estas ultimas operações, o fato de não terem sido registradas na linha 21 seria
insuficiente para afastar o seu direito à compensação.
Pede, ao fim, a realização de diligência trazendo os quesitos que entende cabíveis.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001320/2003-24

Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo, por meio do acórdão de
e-fls. 499/521, houve por bem julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
a fim de reconhecer um direito creditório adicional no importe de R$ 1.000.410,75 (apontando
para um saldo negativo no período na ordem de R$ - 1.187.992,33). Em apertada síntese, a Turma
a quo considerou comprovada parte dos rendimentos afeitos às operações de swap (ainda que
não registrados na linha 21 da DIPJ), entendendo que a empresa não lograra demonstrar outra
parte e, ainda, os valores concernentes às operações de renda fixa que a própria contribuinte
sustentava estarem vinculadas às preditas operações de swap. Os fundamentos deste decisum
estão sumarizados na ementa cujo teor se reproduz a seguir:
PRELIMINAR. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Considera-se indeferida a solicitação de diligência que não justifique os motivos
do pedido e quando os quesitos formulados são respondidos no julgamento mediante a
documentação apresentada pelo contribuinte.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
DEDUTIBILIDADE DO IRRF. SWAP.
O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras
de renda fixa e de renda variável somente poderá ser deduzido na declaração da pessoa
jurídica se tais rendimentos integraram o lucro real. Havendo comprovação parcial nos
autos de que os rendimentos sobre operações de Swap foram oferecidos à tributação,
cabe considerar o respectivo IRRF na apuração do saldo negativo do IRPJ.
DEDUTIBILIDADE DO IRRF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES DE
RENDA FIXA.
O rendimento referente às aplicações de renda fixa deverá ser informado em
linha específica na DIPJ e comprovado mediante escrituração contábil ou fiscal.
DEDUTIBILIDADE DO IRRF. RENDIMENTOS SOBRE OPERAÇÕES DE
SWAP. COMPROVAÇÃO
O oferecimento à tributação dos rendimentos sobre operações de Swap deverá
estar comprovado com a apresentação da escrituração contábil ou fiscal em conta de
Receita.
ERRO
DE
FATO.
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
O simples erro de fato no preenchimento da DIPJ, quando não altere o saldo do
imposto a pagar, não é razão para indeferimento do indébito tributário desde que
apresentados os devidos registros contábeis comprobatórios.
DEDUTIBILIDADE DO IRRF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES DE
RENDA FIXA. MÚTUO.
A simples alegação de contabilização dos rendimentos sobre aplicações de
renda fixa e sobre operações de mútuo sem a apresentação da devida escrituração não
socorre o contribuinte.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 11 de março de
2009 (e-fl. 526), tendo interposto seu recurso voluntário em 08 de abril daquele mesmo ano, por
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001320/2003-24

meio do qual, além de reprisar as premissas fáticas de sua manifestação de inconformidade,
aponta para alguns erros de interpretação da DRJ quanto a parte dos elementos trazidos.
Particularmente quanto aos rendimentos decorrentes dos contratos de swap
firmados junto ao Banco do Brasil S/A, esclarece que o acórdão recorrido teria considerado que
os respectivos registros contidos no razão da empresa (fls 313 e 319 a 321) refeririam-se à
aplicações em DI e resgates de CDB, que, por definição, seriam afeitos à rendimentos oriundos
de “renda fixa” e não “variável” (típica dos contratos de swap). No entanto, afirma a empresa, a
sigla “Di”, contida nos preditos registros significaria Rendimentos Diversos e não “Depósitos
Interbancários”.
No mais, insiste que todos os rendimentos respectivos foram oferecidos a
tributação, trazendo, novamente os seus registros contábeis e, ainda, as planilhas em que
demonstraria em que parte do razão aqueles valores teriam sido registrados.
Já quanto aos rendimentos relativos aos Bancos SAFRA e ABC, que a DRJ
afirmara não terem sido registrados “em conta de receita”, a insurgente afirma ter procedido à
respectiva escrituração em contas do passivo, mais especificamente, em conta de “Despesas
Financeiras com empréstimos e Financiamentos” mas que eventual erro de fato não poderia
ensejar a respectiva glosa. E conclui, ao fim, que:
Apesar de a Recorrente não ter cumprido o disposto 272 do RIR/99, a
inexatidão da informação não alterou, em face da comprovação documental, o
rendimento por ela auferido, devendo ser considerado, no presente caso, o disposto no
artigo 273, do RIR, no sentido de que a inexatidão quanto à escrituração de receita no
regime de competência - regime utilizado pela Recorrente - somente terá relevância
quando dela resultar prejuízo ao fisco, o que, corno visto acima e em toda a
documentação juntada no processo, não foi o caso.
Sem renovar o pedido de diligência contido em sua manifestação de
inconformidade, nem tampouco as alegações concernentes às operações de mutuo, a insurgente
pede então o provimento de seu apelo.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento.
Por tais razões, dele, tomo conhecimento.
I
DOS RENDIMENTOS PAGOS PELO BANCO DO BRASIL.
De antemão, e permissa venia, mas a crítica apontada pela DRJ a respeito da
anotação “Di” contida no razão da empresa não serve nem mesmo de indício de que tais
rendimentos se refeririam à aplicações em renda fixa. Não há nada, em nenhum lugar do feito,
que permita chegar-se a semelhante conclusão e, ademais, esta anotação consta de todos registros
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001320/2003-24

constantes do predito livro, inclusive aqueles que foram considerados pela turma a quo como
demonstração efetiva do direito creditório da empresa.
Noutro giro, quanto ao resgate de uma aplicação em CDB, como se extrai do
próprio documento mencionado pela DRJ, houve um lançamento a tal título, no importe de R$
1.021.426,59, com a retenção do fonte no montante de R$ 4.658,55, no mês de dezembro de
2002. A questão que a contribuinte trouxe com o seu recurso voluntário, abrange as operações
realizadas entre abril e junho e outubro e dezembro.
No que tange aos rendimentos pagos nos meses de outubro e dezembro, o
contribuinte trouxe, à e-fl. 255, um informe de rendimentos que dá conta do pagamento de
importâncias (swap) que somadas alçam a monta de R$ 19.431,67 (R$ 6.771,30 em outubro e R$
12.660,37 para dezembro). Por outro lado, no razão apontado pela empresa, no mês de dezembro
há o registro de duas operações financeiras:
a) uma primeira realizada em outubro, em que se vê o lançamento de um valor de
R$ 14.639,88, com o lançamento do IRRF respectivo no importe de R$
2.938,38 (e-fl. 313);
b) uma segunda (a única realizada em dezembro), dando conta, realmente, de um
resgate de CDB na quantia de R$ 1.021.426,59, com o apontamento de um
rendimento da ordem de R$ 20.197,10 e um IRRF calculado no valor de R$
4.658,55.
Nenhum destes valores são identificáveis no informe de rendimentos apresentados
pela empresa à e-fl. 255, sendo certo que o resgate de CDB, de fato, não se enquadraria nas
parcelas de rendimento cujo IRRF se pretende seja apropriado para a composição do saldo
negativo em testilha. Nem mesmo a pagina 787 do Razão traz informações que pudessem
comprovar as importâncias descritas no aludido informe. Estas parcelas, por certo, não podem
ser consideradas para a formação do saldo negativo da empresa.
No que tange aos demais rendimentos produzidos nos meses de abril a junho, que
conformariam um rendimento total de R$ 97.384,01, para um IRRF total de R$ 19.474,99, os
respectivos pagamentos pelo Banco do Brasil estão, de fato, comprovados pelos extratos trazidos
à e-fls. 257, 259, 261, 263, 265, 267 e 269, que se referem, realmente, à operações de swap. Mas
nenhum destes valores se encontram descritos no Razão da empresa (v. e-fls. 307, 319 e 321).
Não há, assim, provas de que tais importâncias tenham, realmente, sido levadas à tributação e,
nesta esteira, “ainda que por linhas tortas” o acórdão da DRJ concluiu corretamente quanto a
impossibilidade de acrescer o respectivo IRRF ao saldo negativo da empresa insurgente.
Nada a prover aqui.
II
DOS RENDIMENTOS PAGOS POR BANCO SAFRA E POR BANCO ABC
O contribuinte, destaca-se, não diverge da DRJ quando assume que os valores
pagos pelas instituições financeiras acima mencionadas teriam sido registradas em contas de
despesas financeiras... pelo contrário, ela confirma essa a informação mas, contrariu senso,
sustenta que um mero erro formal não poderia prejudicar o seu direito e que, mais que isso, ao
caso se aplicaria os preceitos do art. 273 do RIR.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.855 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001320/2003-24

Primeiramente, não se trata de um mero erro formal, já que ao escriturar as
importâncias concernentes aos rendimentos produzidos e pagos pelas fontes, acima, em contas
de despesas, a empresa reduziu o lucro tributável. Isto é, houve, na hipótese, uma confissão
expressa de que os tais valores foram levados à conta de resultado mas não como receitas e,
sim, como despesas financeiras; não há, objetivamente, muito mais o que dizer aqui...
Quanto aos preceitos do art. 273, convenhamos; o “erro” noticiado anteriormente
não diz respeito à competência em que tais receitas foram reconhecidas, mas à sua própria
classificação entre as contas da empresa. Reconheceu-se como despesa algo que deveria ter sido
reconhecido como receita.
Nada a prover, também aqui.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital